Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732169-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BRUNO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Decisão 1. Apelação cível interposta por Carlos Bruno contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos autorais (ID no 42257474). 2. Em razão da notícia do falecimento do apelante (ID no 42481164), fez-se necessária a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros (CPC, arts. 110 e 313, §2o, II), conforme despacho de ID no 42522968. 3. A determinação não foi cumprida (ID no 44484259). 4.Cumpre decidir. 5. O art. 932, inciso III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Foi oportunizada a regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros do apelante nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, II e 618, I, todos do CPC. 7. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III, c/c art. 313, § 2o, II). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO